Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. PRAZO DE 100 DIAS - ENUNCIADO 93 DO CNJ. RELATIVIZAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. PROCEDIMENTO ELETIVO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE E AMARELA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ, é “excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames...”. A despeito disso, não se pode ignorar que a pandemia Covid-19 produziu grande impacto na estrutura de saúde pública, ocasionando forte represamento na realização de procedimentos e consultas eletivas.

2. Ao Estado Juiz, neste momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco é amarela.” (Decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal).

3. Se, na hipótese, a classificação de risco para os exames e consultas é verde e amarela, respectivamente, a concessão da tutela de urgência para que a autora seja atendida antes de pacientes mais bem posicionados na fila de regulação ou com classificação de risco mais grave a priori representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia.

4. Agravo conhecido e desprovido.

5. Condeno a agravante a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A gratuidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.